Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718030-77.2022.8.07.0009 RECORRENTE: KOVR SEGURADORA S A RECORRIDO: SARA PEREIRA BEZERRA, FRANCISCO ALVES DA SILVA E FRANCISCA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE EM RAZÃO DA COVID-19. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. FALTA DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. A petição inicial deve ser analisada segundo o conjunto da sua postulação, e o simples fato de apenas constar como causa de pedir da indenização securitária a falta de informação adequada do fornecedor e a abusividade da cláusula contratual, que exclui doenças pandêmicas, não impede que o juiz verifique se o evento morte foi causado pela Covid- 19, consoante documentação acostada aos autos, porquanto se configura premissa básica para toda a discussão posterior sobre as cláusulas contratuais que a preveem, sem que a sua análise constitua julgamento extra petita. 2. A seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório, de juntar o instrumento contratual assinado pelo segurado, ou mesmo pela empresa estipulante, com as cláusulas contratuais dos eventos cobertos e excluídos pelo referido contrato, a fim de demonstrar que o segurado teria sido devidamente informado dos eventos excluídos. Por outro lado, como já mencionado, dos documentos juntados pelas partes, consta “Cobertura Contratada – Morte por qualquer causa – LMI: R$ 76.335,00” (ID 52875124, p. 1 e ID 52875150), o que, pela simples leitura induz o consumidor a ter expectativa equivocada quanto ao produto contratado, já que a Covid estaria contemplada nessa hipótese. 3. Assim, vê-se que, de fato, o falecido não obteve as informações sobre o seguro contratado, acreditando que a morte, por qualquer causa, estaria coberta, o que resulta na nulidade da cláusula de exclusão do evento e consubstancia a falha na prestação do serviço da seguradora/apelante. Sentença mantida, por fundamento diverso. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando indevida a condenação ao pagamento da indenização securitária, ao argumento de que se trata de risco expressamente excluído do contrato firmado com o de cujus. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NATHÁLIA SATZKE BARRETO DUARTE, OAB/SP 393.850, e ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS, OAB/SP 261.263. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JONAS DUARTE JOSÉ DA SILVA, OAB/DF 6.083. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: O certificado juntado aos autos pelos autores (ID 52875124, p. 1) não indica os eventos cobertos pelo referido contrato, além de encontrar-se cortado/incompleto. Por isso, a seguradora foi intimada a juntar aos autos a apólice individual de seguro estipulado em favor de ANTONIO FERREIRA DA SILVA (CPF: 011.043.121-90), com a indicação dos eventos cobertos pelo referido contrato, tendo se manifestado no ID 52875149, ocasião em que juntou o certificado individual do seguro, em que consta a expressão “morte qualquer causa”, sem especificação dos eventos cobertos ou não pelo referido contrato. Acresça-se que, no rodapé do documento, apenas faz menção às condições gerais do contrato para fazer constar que, nelas, os custos poderiam ser atualizados ou recalculados. Vê-se que não consta do referido documento, gerado em 13/03/2023, e do documento juntado na contestação (ID 52875134 – VG Condições Gerais) a assinatura do segurado nem mesmo da empresa estipulante, tampouco contém os números da Apólice e do Registro SUSEP. Dessa forma, conclui-se que a seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório, de juntar o instrumento contratual assinado pelo segurado, ou mesmo pela empresa estipulante, com as cláusulas contratuais dos eventos cobertos e excluídos pelo referido contrato, a fim de demonstrar que o segurado teria sido devidamente informado dos eventos excluídos. Por outro lado, como já mencionado, dos documentos juntados pelas partes, consta “Cobertura Contratada – Morte por qualquer causa – LMI: R$ 76.335,00” (ID 52875124, p. 1 e ID 52875150), o que, pela simples leitura induz o consumidor a ter expectativa equivocada quanto ao produto contratado, já que a Covid estaria contemplada nessa hipótese (ID 65650621 - Pág. 3). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NATHÁLIA SATZKE BARRETO DUARTE, OAB/SP 393.850, e ANDRÉ PISSOLITO CAMPOS, OAB/SP 261.263, e as referentes aos recorridos, em nome do advogado JONAS DUARTE JOSÉ DA SILVA, OAB/DF 6.083. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002